Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721184-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO, em desfavor da r. decisão (Id. 234.234.359) , dos autos originários), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo 0722006-14.2025.8.07.0001, movida pela ora agravante, em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, proferida nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade de justiça. Isso porque, a autora é servidora pública distrital e recebe remuneração bruta de R$ 6.910,87. Ressalto que a finalidade da gratuidade é promover o acesso à Justiça àqueles que de fato comprovam uma situação de miserabilidade, não podendo ser concedida indiscriminadamente, porque se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar claramente os requisitos para o seu gozo (Acórdão 1916180, 0714035-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 17/09/2024.). Logo, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. (Acórdão 1851805, 0701983-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no PJe: 07/05/2024.) Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). No mesmo prazo, deverá juntar procuração outorgada ao advogado subscritor da petição inicial. Intime-se. Brasília/DF, em 30/04/2025, às 18:18:02 hs. ANA LETICIA MARTINS SANTINI Juíza de Direito” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 72.269.268), que comprovou não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais. Aduz que tal comprovação foi feita com a juntada dos documentos apresentados no feito originário (Contrato Novação e Contracheque de março). Afirma que os seus rendimentos auferidos giram em torno de R$ 2.897,69 (Dois mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) e que não possui outras fontes de renda. Aduz que a sua condição de hipossuficiência foi demonstrada nos autos, por meio de documentos que evidenciam a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Requer, em sede de antecipação da tutela, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma definitiva da r. decisão agravada para que os benefícios da assistência judiciária gratuita lhe sejam concedidos de forma definitiva no feito originário. Ausente o recolhimento do preparo recursal, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifico ser plausível conceder, por ora, o efeito suspensivo vindicado, considerando a probabilidade do direito pleiteado em face da vislumbrada hipossuficiência do agravante, que aufere renda bruta mensal que não ultrapassa o limite de 05(cinco) salários mínimos, teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023), e adotado por esta Turma Cível como um dos parâmetros objetivos para aferição da hipossuficiência econômica. Cito precedente desta Eg. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2.002.450, Proc.: 0703885-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.).” O perigo da demora também resta demonstrado em face da possibilidade de extinção prematura da ação originária em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais no prazo estipulado, causando prejuízos à demandante, ora agravante. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo vindicado pela ora agravante e; em consequência, suspendo em parte os efeitos da r. decisão agravada (Id. 234.234.359, dos autos originários), tão somente em relação em relação ao indeferimento da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante, devendo a gratuidade ser, por ora, concedida a autora/agravante, até decisão ulterior desta Instância, restando incólumes os demais termos da r. decisão, ora hostilizada. Anote-se. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas relativas ao presente recurso, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal de 15(quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de junho de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora